Tribunal: STF
Processo: RE 503031
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. ICMS importação. Aspecto temporal da incidência. Jurisprudência pacífica da Corte no sentido de se admitir o fato imponível no momento do desembaraço aduaneiro. Disponibilidade jurídica prestigiada em detrimento da disponibilidade econômica. Conclusão que permite desconsiderar a variação cambial ocorrida após a constituição do crédito, rechaçando sua inclusão na base imponível. Pagamento a destempo que deve compreender a cobrança de juros, sem que se proceda a qualquer alteração na base econômica do imposto. 



    1. No esteio da pacífica jurisprudência da Corte, diante da atual Carta Política e dos termos previstos pela Lei Complementar nº 87/96, infere-se que o aspecto temporal da incidência do ICMS importação é o despacho aduaneiro. É nesse momento que se deve recolher o tributo. 



    2. Após a homologação do procedimento de importação pela autoridade fiscal alfandegária, o tributo está lançado e a obrigação não comporta nenhuma alteração, senão pelos procedimentos revisionais ordinários, os quais não admitem a revisão dos critérios da incidência por força de circunstâncias supervenientes.



    3. O recolhimento feito após o desembaraço aduaneiro deve dar ensejo à cobrança de juros de mora, baseados na impontualidade injustificada, mas não deve jamais permitir a mudança de critérios da incidência já aperfeiçoados pelo ato de lançamento.



    4. Agravo regimental não provido.